Tribunal: TJMT
Processo: 1015221-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1015221-62.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: ADRIANO P. DE MOURA - ME, ODAIR RODRIGUES DE MOURA, ANA PAULA DE MOURA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, interposto por ADRIANO P. DE MOURA – ME e OUTROS, com o fito de reformar o acordão proferido no recurso de agravo de instrumento por eles interposto.
Para tanto, os agravantes sustentam a impenhorabilidade do imóvel arrestado nos autos, sob o argumento de que se trata de bem de família.
Pugna pelo exercício do juízo de retratação, caso contrário, que sejam os autos encaminhados ao crivo do colegiado.
Contrarrazões à id. 33429957.
Feito esse introito, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário ou favorável a Súmulas dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdãos dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Fixadas essas premissas, calha registrar que o presente recurso sequer pode ser conhecido, diante de sua manifesta inadequação, porquanto é recurso impróprio contra decisão colegiada.
É cediço que o Recurso de Agravo Regimental, também conhecido como Agravo Interno, só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso, conforme o teor do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO-CABIMENTO. 1. Não cabe agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 557, § 1o, do CPC, 258 e 259 ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não conhecido”. (STJ - AgRg no Ag no REsp: 1315295 RS 2012/0057950-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2013)
Logo, tratando-se a decisão combatida de um acórdão colegiado, a via eleita para recurso é inadequada, uma vez que o objetivo do agravo regimental é exatamente a submissão de uma decisão monocrática proferida pela Relatora ao crivo do colegiado, o que, na espécie, já ocorreu.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora